Tribunal: TJBA
Processo: 8002988-19.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 8002988-19.2023.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Embargante: João Vítor Conceição Moraes Defensor Público de Instância Superior: Dr. Gilmar Bittencourt Santos Silva Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Maurício Pessoa Gondim de Matos Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por João Vítor Conceição Moraes, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, em face do acórdão de id. 89496153 dos presentes autos, o qual conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o Apelado João Vítor Conceição Moraes como incurso nas sanções previstas no art. 14, da Lei 10.826/2003, impondo-lhe as penas definitivas de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Em suas razões de inconformismo (id. 89853825), em apertada síntese, sustenta a Embargante a existência de omissão/contradição/obscuridade no aresto embargado, alegando não ter sido enfrentada a tese defensiva de ilegalidade da busca pessoal, fundada em suposta denúncia anônima, havendo contradição entre a sentença absolutória e o acórdão condenatório, uma vez “não basta discordar do juízo de origem, sendo imprescindível explicitar por que as razões da absolvição não seriam suficientes”. Sustenta, ainda, omissão quanto à alegativa de que a prova é exclusivamente policial, bem como obscuridade na dosimetria da pena, aduzindo que “O acórdão reconheceu maus antecedentes e reincidência, aplicando ambos para exasperar a pena. Todavia, não esclareceu adequadamente se as condenações anteriores utilizadas na primeira fase da dosimetria coincidem com as consideradas na segunda, gerando risco de bis in idem”. Por fim, afirmou existir omissão no acórdão quanto à possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes Aclaratórios, a fim de que os vícios apontados sejam afastados, para que “seja designada nova sessão de julgamento, com a devida intimação da Defensoria Pública que oficia junto a este órgão”. III – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (id. 89496153 dos presentes autos). IV – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo provimento do Recurso de Apelação Ministerial. Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração, resta nítido que a Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. V – Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Apelo e em suas contrarrazões foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios. VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8002988-19.2023.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura, como Embargante, João Vítor Conceição Moraes, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.